Tribunal: STF
Processo: ARE 859321
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Contrato de serviços educacionais. Distrato. Multa. Discussão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional, das cláusulas do contrato firmado entre os litigantes e do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.